Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-84.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011319-84.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 026.957.161-25 (RECORRENTE), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração do adicional de insalubridade de 10% para 40%, sob alegação de que trabalha como motorista em contato com óleos e graxas de origem mineral, constando em seu holerite o percentual de 40% embora recebesse efetivamente apenas 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração do adicional de insalubridade de servidor público municipal sem a apresentação de laudo pericial que comprove as condições insalubres do trabalho e o grau de nocividade a que está exposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 177 da Lei nº 165/93 do Município de
Araguaiana
prevê o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que trabalhem em condições nocivas à saúde, condicionando sua concessão à comprovação das condições insalubres e à regulamentação específica.

4. É necessário laudo pericial para a concessão do adicional de insalubridade, conforme Súmula 24 da Turma Recursal, que estabelece: "O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

6. O simples erro material constante no holerite, indicando "Insalubridade 40%" quando o pagamento efetivo era de apenas 10%, não é suficiente para presumir o direito ao percentual maior, em respeito ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

7. Embora o pagamento espontâneo pelo ente público possa gerar presunção de trabalho em local insalubre, não autoriza automaticamente a majoração do percentual sem a devida comprovação pericial do grau de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A majoração do adicional de insalubridade de servidor público municipal exige comprovação técnica específica das condições de trabalho por meio de laudo pericial. 2. O erro material constante em holerite não constitui prova suficiente para presumir direito a percentual específico de adicional de insalubridade sem a devida comprovação pericial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 165/93, art. 177; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018; Súmula 24 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011319
-
84
.
2022
.
811
.
0004

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças-MT

Recorrente
: Leandro Rodrigues de Souza

Recorrido
: Município de
Araguaiana
-MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Leandro Rodrigues de Souza ajuizou reclamação em face do Município de
Araguaiana
-MT. Noticiou que: a) é servidor público municipal, exercendo a função de motorista perante a Prefeitura Municipal há anos; b) recentemente tomou ciência de que sempre foi prejudicado no pagamento de adicional de insalubridade; c) embora sempre tenha manuseado óleos e graxas de origem mineral, recebia apenas 10% de adicional de insalubridade, quando deveria receber 40%; d) em seu holerite constava o percentual como se o valor aferido sobre a insalubridade tivesse como referência 40% do seu salário. Requereu: a) o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade no percentual correto de 40% no período de 2017 a 2022.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte autora estava vinculada ao regime estatutário, regido pela Lei n° 165
/
93, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de
Araguaiana
; b) não há previsão legal específica para o adicional de insalubridade no caso em discussão, sendo impossível sua concessão; c) a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo conceder direitos sociais sem lei instituidora específica; d) não havendo lei local definidora das atividades insalubres para o cargo ou funções desempenhadas pela parte autora, o réu não pode efetuar o pretendido pagamento; e) não foi apresentada prova pericial para comprovar o alegado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo a quo não analisou corretamente os elementos e fundamentos jurídicos que justificam o pedido; b) o estatuto dos servidores prevê o pagamento da insalubridade no art. 177; c) o pedido inicial não consiste na existência ou não do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, mas sim no pagamento da diferença entre o percentual devido (40%) e o percentual efetivamente pago (10%); d) embora o estatuto seja omisso quanto aos percentuais e graus de insalubridade, deve-se aplicar subsidiariamente a legislação trabalhista; e) conforme a CLT, as atividades com exposição a óleos e graxas de origem mineral são consideradas insalubres em grau máximo (40%); f) como motorista, tem contato constante com agentes químicos, óleos, graxa,
solupam
, entre outros produtos, utilizados na manutenção e limpeza do ônibus escolar. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a insalubridade devida em grau máximo (40%) e condenar o recorrido ao pagamento da diferença de 30% referente ao período de 2017 a maio de 2022;
e
b) restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a partir de junho de 2022.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de
Araguaiana
é assegurado pelo art. 177 da Lei nº 165/93:

"Art. 177 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da lei."

O referido dispositivo legal estabelece o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que trabalhem em condições nocivas à saúde, condicionando sua concessão à comprovação das condições insalubres e à regulamentação específica. Embora a norma assegure o direito, sua efetivação depende da demonstração técnica das condições de trabalho que justifiquem o pagamento do adicional.

Analisando o caso concreto, verifica-se que o recorrente pleiteia a majoração do adicional de insalubridade de 10% para 40%, alegando que sempre manuseou óleos e graxas de origem mineral em sua função de motorista, e que constava em seu holerite o percentual de 40%, embora recebesse efetivamente apenas 10%.

É necessário o laudo pericial para a concessão do adicional de insalubridade, conforme Súmula 24 da Turma Recursal:

"SÚMULA 24: O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

Assim, o
termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(STJ PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018).

No presente caso, embora o recorrente alegue que sempre trabalhou em condições insalubres manuseando óleos e graxas, e que o município tenha efetuado pagamento espontâneo do adicional por determinado período, não foi apresentado laudo pericial que comprove as condições insalubres do trabalho ou o grau de nocividade a que estava exposto
, pois o laudo apresentado no ID/PJe2 183681232 não evidencia o trabalho da parte reclamante, na condição de motorista, trabalhando em local insalubre.

O simples fato de constar no holerite a denominação "Insalubridade 40%" quando o pagamento efetivo era de apenas 10% constitui mero erro material, que por si só não é suficiente para presumir o direito ao percentual maior. Em respeito ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, a concessão ou majoração de adicional de insalubridade exige comprovação técnica específica das condições de trabalho.

Embora o pagamento espontâneo pelo ente público possa gerar presunção de que o servidor efetivamente trabalhava em local insalubre, tal circunstância não autoriza, automaticamente, a majoração do percentual sem a devida comprovação pericial do grau de insalubridade.

Portanto, não havendo prova pericial que demonstre as condições insalubres do trabalho ou o grau de nocividade, é indevida a majoração do adicional de insalubridade pleiteada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025